Tribunal: TJDFT
Processo: 0722047-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV. AGUARDAR A PRECLUSÃO DA DECISÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO IMEDIATO. DECISÃO REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível aguardar a preclusão da decisão hostilizada para prosseguimento do cumprimento de sentença.
2. Mostra-se desnecessário aguardar a preclusão da decisão que homologa os cálculos apresentados pela contadoria judicial quando não há impugnação pelas partes e inexistem recursos com efeito suspensivo. Precedente.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.